Tribunal: TJBA
Processo: 8000594-56.2020.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

15JL

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000594-56.2020.8.05.0099

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA registrado(a) civilmente como ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA

APELADO: JUVENILDA FERNANDES DO NASCIMENTO SOARES

Advogado(s)
:
EVERALDO GOMES NOGUEIRA JUNIOR, FELIPH SATIRIO BARAUNA DE QUEIROZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA/BA. OCUPAÇÃO URBANA CONSOLIDADA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Mandado de segurança visando compelir concessionária ao fornecimento de energia elétrica em residência situada em área de preservação permanente nas proximidades do Rio São Francisco. A concessionária negou o fornecimento alegando necessidade de apresentação de licenças ambientais conforme Resolução ANEEL. Sentença de primeira instância concedeu a segurança com base na essencialidade do serviço e nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

II. Questão em discussão:

Legalidade da recusa da concessionária em fornecer energia elétrica em unidade consumidora situada em área de preservação permanente, sem a prévia apresentação de licenças ambientais.

III. Razões de decidir:

Aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade em área urbana consolidada onde vizinhos já possuem fornecimento regular de energia elétrica. Ausência de demonstração pela concessionária de impedimentos técnicos concretos ou riscos ambientais específicos que justificassem a recusa.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e não provido. Tese 1: Em área urbana consolidada com infraestrutura elétrica já instalada, a negativa de fornecimento de energia elétrica fundada exclusivamente na localização em APP, sem demonstração de riscos ambientais específicos, configura aplicação desproporcional da legislação.

Referências Jurídicas:

Legislação: Lei nº 12.651/2012; art. 4º, I, "e" Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 15 e 67, VIII; CPC, art. 373, II

Jurisprudência: TJBA, AI nº 00153437020138050000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 19/02/2014; TJBA, Apelação nº 80014992720218050099, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 29/01/2024; TJBA, AI nº 80380065620228050000, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, 1ª Câmara Cível, j. 25/11/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000594-56.2020.8.05.0099, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada JUVENILDA FERNANDES DO NASCIMENTO SOARES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 09 de setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator